Tribunal: TJES
Processo: 0000446-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000446-92.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000446-92.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS CORREIA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CONSUMO PESSOAL
. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E QUANTIDADE DE DROGA
QUE
COMPROVAM DESTINAÇÃO AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA.
COCULPABILIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Matheus Correia contra a sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa. Pleito de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), além da aplicação de circunstância atenuante genérica e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) determinar se as provas são suficientes para a condenação; (II) Avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (III) Verificar a aplicabilidade da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal; (IV) analisar a viabilidade da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo laudo de exame químico, que confirmou a presença de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) nos materiais apreendidos com o réu.

A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da ação, que descreveram o momento em que o acusado dispensou uma garrafa contendo as drogas e tentou fugir. Os testemunhos são idôneos e corroborados pelas circunstâncias fáticas.

O volume e a variedade das drogas apreendidas (nove pinos de cocaína, 45 pedras de crack e 12 buchas de maconha), bem como o local da apreensão, conhecido por intenso tráfico de entorpecentes, afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal, conforme critérios estabelecidos no §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A teoria da coculpabilidade, utilizada para pleitear a aplicação da atenuante genérica (art. 66 do CP), não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ, que rejeita a aplicação dessa teoria como justificativa para reduzir a culpabilidade de agentes que fazem da criminalidade um meio de vida.

O pedido de isenção das custas processuais não deve ser deferido de imediato, sendo que a análise da real condição financeira do condenado é de competência do juízo da execução penal, conforme previsão do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) é mantida quando há provas suficientes da materialidade e autoria, especialmente diante de depoimentos policiais firmes e corroborados por outras provas.

A desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) é inviável quando as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a variedade de drogas indicam a destinação para o tráfico.

A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal não se aplica quando não se demonstram circunstâncias relevantes que justifiquem a sua incidência, como a teoria da coculpabilidade, não acolhida pela jurisprudência atual.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme as regras do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28, §2º; CP, art. 66; CPC, art. 98, §3º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 792.324/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/04/2024; TJES, Apelação Criminal 050160038993, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 29/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000446-92.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS CORREIA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por MATHEUS CORREIA, em face da sentença de ID. Nº 47862982, da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 9h05min do dia 30 de janeiro de 2024, na Rua Construtor Vitorino Teixeira, Bairro Vila Rubim, Município de Vitória/ES, o apelante, supostamente, trazia consigo, dentro de uma garrafa que estava em suas mãos, nove pinos de cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de crack e doze buchas de maconha, as quais se destinavam ao comércio ilícito.

Ao fim da instrução, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões constantes do id. nº 49844042, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a incidência da circunstância atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 50132982, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 9979039, parecer do Ministério Público de segundo grau, também pelo desprovimento dos recursos.

Esta a síntese do feito, que passo a apreciar, iniciando pelo pedido de absolvição.

A materialidade do crime está provada no laudo de exame químico de id. nº 9924148, que atesta a presença, nos materiais apreendidos, do tetrahidrocanabinol e do éster metílico da benzoilecgonina, princípios ativos das drogas ilícitas conhecidas como maconha e como cocaína/crack, respectivamente.

Da mesma forma, provada a autoria criminosa, a despeito de o réu, em interrogatório judicial ter negado a prática da infração penal, dizendo-se mero usuário de entorpecentes.

Veja-se que o Policial Militar Lucas Belmonte Viana, em depoimento captado em mídia audiovisual armazenado na pasta compartilhada, afirma que adentraram a rua com duas viaturas, uma de cada lado, para evitar fugas, destacando que o réu dispensou a garrafa que carregava e tentou sair pelo outro lado da rua, mas foi cercado. Dada voz de abordagem, o acusado resistiu à prisão, sendo preciso três policiais para conseguirem fazer a contenção. Perguntado, disse que fora encontrado dinheiro trocado na posse do acusado e as drogas no interior da garrafa por ele dispensada. Informa que o local em que foi feita a prisão é de intenso tráfico de entorpecentes, bem como, destino de muito bens furtados no centro de Vitória e imediações. Realça, ainda, que apesar de haver outras pessoas no local, conseguiu ver nitidamente que ela era quem portava a garrafa em que se encontravam as drogas arrecadadas. Inquirido se o acusado confessou o crime, disse que não, mas ressalvou que, em tais situações, os abordados não costumam confessar a prática da infração penal, mas pelo volume da apreensão, a partir de sua experiência de trabalho, parecia ser caso de tráfico.

Em semelhante sentido, o testemunho do também Policial Militar Marlon Romário da Silva Ribeiro, o qual deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

Preservo a condenação.

Passo a analisar o pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Neste ponto, rememoro que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

No particular, pode-se observar que o volume da apreensão ultrapassa em muito o que ordinariamente é apreendido na posse de usuários. Repiso que foram apreendidos nove pinos de cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de crack e doze buchas de maconha. Aliás, a variedade das substâncias também serve para evidenciar o fim comercial. Vale destacar, em remate, que o Policial Militar Lucas Belmonte Viana pontua que o apelante mostrava-se bem nutrido, vestindo um casaco em boas condições, não aparentando estar em situação de rua, como amiúde ocorre com usuários de drogas.

Por outro lado, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante – caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFESA - TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RÉUS COM OUTRO REGISTROS CRIMINAIS - CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06 NÃO COMPROVAÇÃO DECOTE NECESSIDADE CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. A materialidade do delito restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo. No que concerne à autoria, portanto, a prova produzida converge para o cometimento pelos ora apelantes do crime de tráfico de drogas, restando estabelecido pelos depoimentos colhidos na fase policial e, posteriormente, em juízo, que a droga apreendida era de propriedade de Mateus e que Jonatas era responsável por guardá-los. 2. Sabe-se que a traficância se caracteriza ainda que não haja efetiva venda do tóxico, bastando a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Ademais, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das duas figuras - usuário e traficante. Diante disso, não tenho dúvidas de que a r. sentença a quo não merece qualquer reparo, pois condenou os Apelantes nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática da conduta ter em depósito e preparar substância entorpecente para fins de comércio. 3. Somente se comprova inequivocamente nos autos a narrativa de um caso isolado, inexistindo provas robustas demonstrando a existência do animus associativo , permanente e estável capaz de configurar o delito. Ademais, mesmo havendo uma prévia investigação policial, não restou evidente a ocorrência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, com estabilidade e divisão de tarefas entre os denunciados. 4. Ao esmiuçar a prova produzida nos autos é possível constatar que a adolescente não participou ativamente de nenhuma ação de traficância realizada pelos acusados, e nem tampouco foi cooptada para prática delitiva. Desta forma, diante da inexistência de provas suficientes e considerando as circunstâncias do caso concreto, afasto a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei nº 11.343/06. 5. As penas-bases, entretanto, devem ser mantidas nos patamares fixados, eis que aplicadas acima do mínimo legal ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, devidamente fundamentadas, quais sejam: a culpabilidade e a considerável quantidade de droga apreendida. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando o recorrente ostenta outras ações penais, por restar demonstrado à dedicação à atividade criminosa, como é o caso dos autos. 7. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DOS APELANTES E RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. (TJES, Apelação Criminal 014190064635, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022)

Das provas coligidas aos autos, resta claro que a operação em apreço conduziu à prisão do ora apelante, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na sequência, consta pedido de incidência da circunstância atenuante a que alude o artigo 66 do Código Penal, levando em consideração possível situação de vulnerabilidade do apelante em razão do uso de drogas, apontando a viabilidade de aplicação da teoria da coculpabilidade.

Prevê o artigo 66, do Código Penal, as chamadas atenuantes genéricas ou inominadas, ao admitir a redução da sanção, na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Trata-se de circunstância aferida pelo juiz, que se mostre relevante no momento da aplicação da pena, podendo se relacionar ou não com o fato criminoso e ser anterior ou posterior a ele. A doutrina cita como exemplos a atitude cooperativa do réu na indicação de fatos laterais ao crime - como dizer o local em que se escondeu eventual arma utilizada, ou mesmo acontecimentos que atinjam o acusado – tal qual uma grave e incurável doença surgida depois do cometimento da infração penal.

Como parece claro, a lei vale-se de conceito bastante aberto, deixando à avaliação discricionária do julgador sua apreciação.

A coculpabilidade insere-se nessa linha de pensamento sustentando, aqueles que defendem sua aplicabilidade (mais destacadamente Eugenio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
), uma parcela de culpa estatal na causação do fato criminoso, ao apontar a falha do Estado ao não dispensar ao cidadão condições de igualdade e direitos mínimos para um sadio desenvolvimento psíquico e social. Advoga-se, assim, a diminuição e até o completo afastamento da culpabilidade do agente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, não abraça essa linha de pensamento, assentando que "a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida" (STJ, AgRg no HC n. 792.324/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da condenação.

Ante o exposto, na forma da fundamentação CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique.
Manual de direito penal brasileiro
: Parte Geral
. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.525.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.